Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPUGNAÇÃO. TESE JURÍDICA. QUALIFICAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM DUAS OPORTUNIDADES. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL PARCELADO IRREGULARMENTE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS DE POSSE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE DA MEDIDA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO BEM. PENHORA DE DIREITOS. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, XIII). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Conquanto o controle de legalidade da penhora incidente sobre imóvel residencial sob a premissa de que se trata o bem constrito de bem de família, estando, pois, salvaguardado, encerre matéria passível de ser suscitada a qualquer tempo, porquanto encerra matéria de natureza pública por estar jungida ao controle da legalidade da expropriação, não está imune aos efeitos inerentes à preclusão e à coisa julgada, e, assim, formulada anteriormente a arguição e tendo sido refutada através de decisão intangível, pois acobertada pela preclusão, inviável que o devedor reprise a arguição no curso procedimental, porquanto assim coíbe os regramentos inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 505 e 507).
2. Como cediço, os direitos detidos pelo devedor, encerrando expressão econômica, são passíveis de penhora (CPC, art. 835, XIII), donde deriva que, ostentando direitos de posse e aquisição sobre unidade imobiliária ainda pendente de regularização dominial, os direitos que detém são penhoráveis, nomeadamente porque a expropriação alcançará tão somente e exclusivamente os direitos que titulariza, e não o domínio do bem, e, ademais, o fato de se tratar de fração originária de parcelamento irregular não se sobrepõe à realidade, pois inserida no mercado imobiliário local a praxe de negociação de direitos inerentes a frações derivadas de imóvel pendente de regularização fundiária.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.